Tribunal: TJDFT
Processo: 0737442-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que o recorrente foi o autor dos crimes de roubo circunstanciado. No caso em análise, o reconhecimento seguro das três vítimas logo após a ocorrência dos fatos e na fase inquisitorial, realizado nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, confirmados, em Juízo, pelos depoimentos das três ofendidas e ratificado por duas delas, não deixam dúvidas de que o recorrente praticou os três crimes de roubo circunstanciado mediante emprego de uma faca.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo uso de arma branca), por três vezes, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento da pena-base, diminuindo a reprimenda de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão para 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena pecuniária em 40 (quarenta) dias-multa, no valor mínimo legal.